Tribunal: STF
Processo: HC 268639
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.2.2026, por Thais Barão, advogada, em benefício de Marcos Antonio Barbosa Júnior, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 11.2.2026, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.036.892, Relator o Ministro Og Fernandes.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 24.7.2025, pela prática de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Em 25.7.2025, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública.
3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem:
“HABEAS CORPUS – ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE SOFRE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POSTO QUE A DECISÃO JUDICIAL FOI PROLATADA COM CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SEGUNDO ARGUMENTO DE QUE NÃO ESTÃO PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP. TERCEIRO DE QUE A ABORDAGEM AO PACIENTE ESTÁ EIVADA DE NULIDADE, VEZ QUE NÃO HAVIA FUNDADA RAZÃO PARA A BUSCA PESSOAL, E NEM PARA O INGRESSO EM SEU DOMICÍLIO. QUARTO DE QUE, EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO, PODERÁ SER RECEPCIONADO O REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06, E SUBSTITUÍDA A CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. 
IMPUTAÇÃO FEITA NOS TERMOS DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. 
CASO EM QUE, CONFORME A LEGISLAÇÃO CONSTITUCIONAL E A INFRACONSTITUCIONAL VIGENTES, BEM COMO REMANSOSA JURISPRUDÊNCIA, A IMPUTAÇÃO FEITA INVIABILIZA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO REQUERIDO. 
DECISÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA DEVIDAMENTE EMBASADA EM REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. 
PRISÃO EM FLAGRANTE QUE SE DEU DE FORMA REGULAR, NÃO HAVENDO VÍCIO CAPAZ DE MACULÁ-LA. 
PARTE DA ARGUMENTAÇÃO INVOCADA QUE ENSEJA ABORDAGEM MERITÓRIA, E QUE, PORTANTO, REFOGE AO ESTREITO CAMPO DE ATUAÇÃO DO WRIT. 
Ordem conhecida apenas em parte e, nessa parte, denegada” (fls. 2-3, e-doc. 5)

4. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.036.892 no Superior Tribunal de Justiça. Em 26.9.2025, o Relator, Ministro Og Fernandes, não conheceu da impetração.

Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.2.2026, não conheceu do agravo regimental defensivo:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 259, § 2º, do Regimento Interno do STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve como fundamento o entendimento desta Corte Superior de que é inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024 e AgRg no HC n. 749.702 /SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024. 
3. Nas razões do agravo regimental, porém, o agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia. 
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. 
5. Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 7).

5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega ser “a fundamentação apresentada (...) meramente padronizada e abstrata, dissociada das circunstâncias pessoais do paciente, consoante se extrai do teor da decisão” (fl. 5, e-doc. 1).

Sustenta que “justificar a prisão preventiva do Paciente pela mera referência, tout court, à condenação criminal pretérita (reincidência) é inconstitucional, porque torna a prisão preventiva a regra geral para os acusados reincidentes, e não a exceção” (fl. 7, e-doc. 1).

Afirma “inexist[ir] qualquer dado concreto que demonstre que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) seriam insuficientes. A decisão sequer realiza juízo comparativo, limitando-se a afirmar, de modo genérico, a necessidade da custódia” (fl. 7, e-doc. 1).

Argumenta que “a decisão que decretou a prisão preventiva, refere-se a gravidade ABSTRATA do delito e a credibilidade da justiça, sem apontar argumentos plausíveis” (fl. 9, e-doc. 1).

Anota que “a decretação de custódia cautelar do paciente tendo como base, tão e somente, a gravidade concreta de prática delitiva decorrente do quantum de drogas apreendido em – ilícita – ação policial consubstancia constrangimento ilegal, o qual deve ser ceifado no exercício da jurisdição desta Suprema Corte. Só resta requerer, pois, a revogação do decreto ergastulário que atinge o paciente” (fl. 15, e-doc. 1).

Enfatiza que, “após cumprir sua pena por delito de roubo cometido no ano de 2017, o paciente não cometeu mais nenhum delito não foi alvo de investigações recentemente” (fls. 16-17, e-doc. 1).

Realça que, “passados mais de cinco anos desde o fato, o paciente vem levando vida lícita, digna e pautada na honestidade, demonstrando, na prática, sua capacidade de reinserção social e compromisso com a legalidade e com a reconstrução de sua trajetória pessoal e profissional conforme sua CTPS em anexo” (fl. 17, e-doc. 1).
Assevera que “não havia nenhuma razão fundada de que o acusado estava portando algo ilícito, a situação de flagrância ocorrida após a busca pessoal não pode convalidar a revista pessoal realizada” (fl. 22, e-doc. 40).

Salienta que, “no caso em apreço, pontuaram os policiais militares que o paciente teria franqueado voluntariamente o ingresso em sua residência. Porém, objetivamente as regras de experiência comum indicam que o paciente não teve outra opção a não ser autorizar o ingresso dos policiais em sua residência, o que afasta a voluntariedade da permissão de acesso ao local” (fl. 24, e-doc. 40).

Defende não haver, “no caso dos autos, comprovação (...) do consentimento para a autorização de buscas por objetos ilícitos no interior do domicílio, e o paciente também não encontrava em nenhuma situação de flagrante” (fl. 32, e-doc. 40).

Ressalta que, “ainda que seja condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, considerando suas condições pessoais, projeta-se o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06. Logo, sua pena não ultrapassaria o quantum de 02 (dois) anos. Sendo, consequentemente, substituída por penas restritivas de direito” (fl. 33, e-doc. 40).

Requer “medida liminar, nos termos dos pedidos que a seguir exponho” (fl. 39, e-doc. 40).

Estes os pedidos:
“Diante do exposto e pelas razões invocadas, com espeque no Princípio da Proteção Judicial Efetiva, inserido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, bem como na gravidade dos fatos elencados, para que: 
sejam requisitadas informações ao impetrado, caso necessário, e, após o parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça, seja CONCEDIDA A ORDEM, expedindo-se o respectivo alvará de soltura para que o Paciente responda o processo em liberdade 
Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do artigo 647-A do CPP” (fl. 39, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

7. Tem-se no processo que policiais militares teriam flagrado o paciente, em sua motocicleta, entregando entorpecentes a terceiros. Ao perceber a presença dos policiais, o paciente teria empreendido fuga em alta velocidade, cometendo diversas infrações de trânsito, e colidido com outra motocicleta. Após ser detido, o paciente teria confessado a realização da entrega das drogas e relatado ter outros entorpecentes armazenados em sua residência, autorizando o ingresso dos agentes públicos no local.

Esses fatos foram assim descritos no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“(...) das informações prestadas pela digna autoridade, dita coatora, e das peças reprográficas que instruem os autos, tem-se que o paciente está custodiado nos termos do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, em tese, na data de 24 de Julho de 2025, por volta das 21h00, foi ele surpreendido por policiais militares no exato momento em que, parado sobre uma motocicleta, efetuou ‘(...) a entrega de algo para uma outra pessoa, e quando viu a presença da viatura, deu partida na moto, dispensou uma sacola de cor branca, a qual foi recolhida pela equipe. O indiciado empreendeu fuga, e então o seguiram, e pouco a frente, passou a dirigir em alta velocidade, cometendo várias infrações de trânsito, colocando a risco a segurança da via, e quando estava pela Avenida Conselheiro Antônio Prado, defronte a numeral 1016, colidiu frontalmente contra uma outra motocicleta, jogando este condutor ao solo, e ainda, prosseguindo na fuga, parando tão somente pela Rua Engenheiro Reid, n. 838, Jd. Santa Rita, na residência de sua namorada Maria Eduarda Dias Novaes, local onde foi detido. Ao perceber a aproximação dos policiais, passou a desobedecer e resistir a abordagem, e investiu fisicamente contra a equipe de policiais, tentando uma nova fuga (...). Após a imobilização em conversa com o indiciado Marcos, este confessou que havia se dirigido até o local onde estava com a moto parada, para entregar drogas para uma pessoa compradora, e que em sua casa, na Rua Manoel Vasconcelos dos Santos, n. 71, havia uma bolsa de cor preta que lá continha cerca de dois a três quilos de maconha, e os apetrechos em que o indiciado Marcos faz entrega a ‘delivery’ , inclusive entregou a chave da porta do quarto, e então foram até o quarto, e encontraram a referida bolsa de cor preta dentro do 
guarda-roupas, e dentro dela, a mencionada droga’ (fls. 44/48). 
Dessa forma, as teses de ilicitude da prisão e de violação de domicílio não vingam, porque a situação acima descrita dá conta do estado de flagrância do paciente, que foi surpreendido pelos milicianos logo após realizar entrega de algo a terceiro, tendo sido apreendida, consigo e no interior de sua residência, grande quantidade de maconha, além de petrechos típicos do narcotráfico, sendo que, nessa hipótese, a inviolabilidade da casa é flexibilizada pela Constituição Federal (art. 5º, inc. XI, da CF: ‘a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito [...]’).
Vê-se que existiram fundadas razões a justificar a atitude dos policiais que, repita-se, observaram o paciente realizando uma entrega, o perseguiram e o detiveram, e em seguida aprenderam a droga, configurando, assim, flagrante de crime permanente, situação esta que autoriza a entrada no domicílio sem necessidade de mandado judicial ou autorização de seu morador. (...)
A modalidade delituosa do crime de tráfico de drogas está incluída no rol daqueles de natureza permanente, sendo, pois, permitido pela Constituição da República o ingresso da força pública de segurança na residência ou domicílio para as providências necessárias e cabíveis para a prisão dos responsáveis, e apreensão do material ilícito. 
Por interpretação lógica do citado postulado constitucional, somente se faz necessária a obtenção de mandado judicial para providências diversas da prisão em flagrante, e apenas durante o dia, como, v. g., para cumprimento de busca e apreensão de coisas, penhora e outras providências diversas daquelas que configuram crimes permanentes, como o são o tráfico de drogas e a posse de outros objetos ilícitos. 
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a Repercussão Geral, pacificou o entendimento de que é válida a busca e apreensão domiciliar em caso de crime permanente, sem mandado judicial, desde que demonstradas e comprovadas fundadas razões indicativas de flagrante delito. 
Sobre o tema, o Colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de Recurso Extraordinário representativo de controvérsia, com repercussão geral: (...)” (fls. 5-8, e-doc. 5).

Ao não conhecer do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.036.892, o Superior Tribunal de Justiça anotou:
“(...) Não se observa ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem, porquanto, ao que consta dos autos, o agravante tentou empreender fuga ao avistar os policiais, bem como, segundo descrito pelo policial condutor do flagrante, ‘passou a desobedecer e resistir a abordagem, e investiu fisicamente contra a equipe de policiais, tentando uma nova fuga’ (fl. 59), circunstâncias que, em tese, efetivamente configuram fundadas razões” (fl. 4, e-doc. 7).

Neste habeas corpus, a impetrante argumenta a ilegalidade da busca domiciliar realizada pelos policiais militares.

8. Razão jurídica não assiste à impetrante.

Considerada a situação de flagrante delito do paciente e o relato de policiais militares de que ele teria empreendido fuga, cometido diversas infrações de trânsito e colidido com outro veículo, além de ter confessado a prática do tráfico de drogas e autorizado o ingresso dos agentes em seu domicílio, não se comprova ilegalidade na busca e apreensão realizada.

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (DJe 10.5.2016).

No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 243.051-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NULIDADE DE PROVAS PELA ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.090-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 
1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 
2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. Portanto, como definido de maneira vinculante, ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ (RE 603.616-AgR/RG – Tema 280). 
3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC
n. 237.654-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.3.2024).

9. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).

Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 243.051-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.8.2024). 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)
3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 
4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.638-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.
1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 
2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. Portanto, como definido de maneira vinculante, ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ (RE 603.616-AgR/RG – Tema 280). 
3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC n. 237.654-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.3.2024).

10. Na decisão pela qual convertida a prisão em flagrante em preventiva, o juízo de origem sustentou a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, enfatizando a gravidade concreta do crime, demonstrada pela quantidade de drogas apreendida (aproximadamente três quilogramas de maconha), e o risco concreto de reiteração delitiva, por ser o paciente reincidente e ter maus antecedentes:
“(...) No caso dos autos, o flagrante deve ser convertido em prisão preventiva em face da existência de prova da materialidade da infração e indícios de autoria, bem como a presença dos requisitos legais que autorizam a prisão cautelar (art. 312 e art. 313 do CPP). Com efeito, o Auto de Exibição e Apreensão (fls. 17/18) e o Laudo de Constatação (fls. 19/21) comprovam a apreensão da droga e dos petrechos com o(a)(s) investigado(a)(s). Quanto à autoria, os depoimentos colhidos pela Autoridade Policial indicam a participação do investigado na prática do tráfico de drogas. Em relação aos requisitos cautelares, o(a)(s) investigado(a)(s) se envolveu(ram) na prática de delito equiparado a hediondo (art. 5º, XLIII da CF, art. 2º, caput da Lei nº 8.072/1990 e art. 44 da LD), ou seja, insuscetível de fiança, anistia, graça e indulto (vedação à liberdade provisória considerada inconstitucional pelo STF) e praticado em circunstâncias graves. Ressalte-se que a gravidade referida não se verifica apenas pela natureza legal do delito praticado, mas sim pelas circunstâncias concretas do caso, tendo em vista a elevada quantidade da droga apreendida (maconha), bem como pela apreensão de petrechos usualmente utilizados no tráfico ilícito de entorpecentes, o que pode revelar dedicação a atividade criminosa e afastar a figura do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º da Lei de Drogas. Além disso, repita-se, o investigado possui maus antecedentes e é reincidente (fls. 32/37). Assim, a prisão cautelar revela-se necessária para a garantia da ordem pública abalada pela gravidade concreta do delito imputado, bem como para evitar a reiteração criminal provável em face da condição pessoal do acusado (reincidente) que pratica infrações penais reiteradamente (art. 312 do CPP). Por fim, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não parecem adequadas no caso dos autos, tendo em vista que não seriam suficientes para impedir a reiteração criminal, mormente do crime de tráfico de drogas supostamente praticado pelo investigado (art. 282, § 6º do CPP). Da mesma forma, os elementos de convicção contidos nos autos não revelam a existência das excludentes previstas nos incisos do art. 23 do Código Penal (estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito – art. 310, parágrafo único c/c art. 314 do CPP). Posto isto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de MARCOS ANTONIO BARBOSA JUNIOR em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no art. 310, II c/c art. 312, art. 313, I e art. 315, todos do Código de Processo Penal. (...)” (fls. 39-40, e-doc. 2).

Na mesma linha, decidiu o Tribunal de Justiça paulista:
“Já da leitura da r. decisão de fls. 74/76, se constata que bem dá conta de justificar a manutenção da medida extrema, tendo o Julgador se embasado no caderno investigatório formado até aquele momento, consignando ainda que ‘(...) a gravidade referida não se verifica apenas pela natureza legal do delito praticado, mas sim pelas circunstâncias concretas do caso, tendo em vista a elevada quantidade da droga apreendida (maconha), bem como pela apreensão de petrechos usualmente utilizados no tráfico ilícito de entorpecentes, o que pode revelar dedicação a atividade criminosa e afastar a figura do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º da Lei de Drogas. Além disso, repita-se, o investigado possui maus antecedentes e é reincidente (fls. 32/37)’ (fl. 75). 
De se acrescentar que a gravidade dessa imputação, e a natural periculosidade atribuída a quem é acusado de ser seu agente ativo, já recomendam a segregação cautelar, daí porque não há razão plausível a ensejar a concessão da liberdade provisória em prol do paciente, tampouco o relaxamento da medida constritiva. 
Finalmente, no que tange a argumentação de que, em caso de eventual condenação, poderá ser o paciente beneficiado com o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, e ainda ter sua pena corporal substituída por restritivas de direitos, tal constitui tema incerto e futuro, atinente ao mérito, sendo a sua apreciação inviável por esta via” (fls. 14-15, e-doc. 5).

No acórdão apontado como ato coator, o Superior Tribunal de Justiça anotou:
“Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício.
Consoante se extrai dos autos, a leitura do decreto prisional revela que foi apreendida quantidade considerável de maconha com o agravante (cerca de 3 kg conforme auto de prisão em flagrante) e também foram apreendidos petrechos utilizados para a prática de tráfico de drogas. 
Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva. 
Além disso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consignado pelo Juízo de primeiro grau, o agravante é reincidente e ostenta maus antecedentes. 
A esse respeito, pouco importa, para essa finalidade, se a condenação pretérita foi pela prática do mesmo crime em análise ou se por crime diverso. De toda forma, conforme se depreende da narrativa da impetrante, a condenação anterior se deu pelo crime de roubo, com a utilização de violência ou grave ameaça. 
Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública” (fls. 3-4, e-doc. 7).

11. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade coatora, não se demonstra teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar ao paciente.

A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”
(HC n. 223.213-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.3.2023).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
1. É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do risco de reiteração delitiva. 
2. Agravo interno desprovido” (HC n. 223.370-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.4.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.230-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).

“Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso I, c/c o art. 14, inciso). Prisão preventiva. Pretendida revogação. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 158.462-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.9.2018).

12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).

13. É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento pelo qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar